Tribunal: TJDFT
Processo: 0705673-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO URGÊNCIA. COMPLICAÇÃO DO PROCESSO GESTACIONAL. CARÊNCIA. INOCORRÊNCIA. HOSPITAL. ATENDIMENTO DENTRO DOS PARÂMETROS ADEQUADOS. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS EM RELAÇÃO AO HOSPITAL.
1. Verificada a ampliação dos elementos objetos da demanda de forma indevida, por manifesta violação ao inciso II do artigo 320 do Código de Processo Civil, o que também repercutiu na esfera recursal, é de rigor o não conhecimento dos pedidos que representam a ilegal ampliação da demanda.
2. Todo e qualquer parto, por sua própria natureza, configura urgência médica, porquanto é indispensável a presença de profissional de saúde habilitado para se buscar garantir a integral saúde da parturiente e do feto. Por outro lado, não é um evento extraordinário, imprevisível, mas previsível, de sorte que parto ocorrido dentro das normalidades fisiológicas é denominado parto a termo, e corresponde exceção à regra de carência de 24 (vinte e quatro) horas para situações de urgência e de emergência prevista na alínea “c” do inciso V do artigo 12 da Lei 9656, haja vista que o prazo de carência para parto a termo é de 300 (trezentos) dias. Contudo, se, durante a gestação ou parto, ocorrer algum evento extraordinário e não compreendido no processo fisiológico natural, estar-se-á diante de uma urgência médica para o fim de se aplicar o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, o que está expressamente previsto no inciso II do artigo 35-C da Lei 9656. 2.1. De acordo com a prova dos autos, a autora deu entrada no hospital em virtude de uma queda, do que decorreu uma complicação do processo gestacional, haja vista o sangramento e o rompimento da bolsa. Esses fatos revelam tanto ocorrência de acidente pessoal e, como já dito, de complicações do processo gestacional, o que atraía o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas, o qual há muito tempo estava cumprido. Desse modo, a solicitação de internação da autora em condições de urgência médica para indução do parto deveria ter sido autorizada desde logo pelo plano de saúde réu, cuja negativa revela prática ilícita e abusiva.
3. A negativa ilícita de cobertura por parte de planos e de seguros de saúde somente enseja reparação por danos extrapatrimoniais quando se tratar de urgência/emergência ou de doença grave como, por exemplo, o câncer. 3.1. Na hipótese dos autos, como se tratava de uma situação de urgência médica, a negativa ilícita e abusiva de cobertura produziu também efeito indenizante, cuja indenização, diante das particularidades do caso concreto, foi fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. Tendo o hospital réu atendido a paciente dentro dos limites de cobertura assistencial contratada e autorizada pelo plano de saúde, então não há que se falar na prática de ato ilícito, o que afasta qualquer pretensão indenizatória.
5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.